Tribunal: TJMT
Processo: 1022941-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022941-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IZAIAS FERNANDO DA SILVA - CPF: 023.890.121-16 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SERVIDOR – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho que descreve o período e as atividades que o reeducando trabalhou, subscrito por diretor da unidade prisional é apto para fins de remição da pena por ser dotado de fé pública e gozar de presunção de veracidade (TJMT, N.U 1017017-83.2022.8.11.0000), podendo ser recusado somente
“se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material)”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000).

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

“
Ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.”
(TJMT, N.U 1023199-85.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1022941-75.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

IZAIAS FERNANDO DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0026246-65.2016.8.11.0042), que remiu 105 (cento e cinco) dias da pena do agravado
IZAIAS FERNANDO DA SILVA
, decorrente de condenação por latrocínio a pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –art.
157, § 3º, II, do CP –
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo trabalho, por não estar descriminada “
a carga horária diária laborada pelo penitente”
.

Pede provimento para que seja indeferido
“o pedido de concessão da remição pelo trabalho”
(ID
149915696
).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 149934151).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 149934152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Latrocínio e roubo majorado – concessão de remição pelo trabalho – irresignação ministerial – pretendida nulidade da decisão que concedeu o benefício, em razão de ausência de informações aptas a comprovar o labor – improcedência – atestado de trabalho encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional sobre as atividades exercidas e o número de dias – informações suficientes – veracidade presumida – desnecessidade de complementação por folha de frequência – rigor formal prejudicial ao apenado - Pelo desprovimento do agravo.”

(
Élio Américo, procurador de Justiça - ID 158317199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.2.2022, o Juízo da Execução Penal remiu 105 (cento e cinco) dias da pena do agravado nestes termos:

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: [...].

Desta feita, ante a juntada aos autos de atestado de trabalho de lavra de funcionários públicos da unidade prisional, o seu teor prova que o penitente laborou 315 dias inéditos, no período de novembro de 2020 a agosto de 2021.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP e, DECLARO REMIDOS 105 (cento e cinco) dias da pena do(a) recuperando(a), IZAIAS FERNANDO DA SILVA, em face dos 315 (trezentos e quinze) dias de trabalho.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 149915697)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravado trabalhou 315 (trezentos e quinze) dias
,
nos meses de novembro de 2020 a agosto de 2021, na “atividade” de “faxineiro” e “cabeleireiro”, conforme atestados de trabalho documentos subscritos pelo Diretor do Centro de Ressocialização da Capital – CRC [Lindomar da Silva Rocha] e por servidor [Windson Robson Geraldes, setor produção], com os períodos e as atividades que o reeducando laborou.

Esses documentos são dotados de fé pública e gozam de presunção de veracidade (TJMT, N.U 1017017-83.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 18.11.2022), podendo ser recusados somente
“se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material)”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000).

Nesse sentido, anote-se outro julgado desta e. Câmara:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 8.6.2020)

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau,
“o documento apresentado que serviu de base à demonstração do trabalho interno pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional em que ele está segregado, é válido, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, já que tal conduta constitui crime, nos termos do art. 130 da Lei de Execuções Penais.”
(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 158317199)

Noutro giro, “
ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.”
(TJMT, N.U 1023199-85.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 19/12/2022)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para a reinserção social do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023